Tribunal: TJSP
Processo: 2036711-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Justiça gratuita – Decisão que indeferiu a concessão do benefício ao exequente – Insurgência – Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada – Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Justiça gratuita – Decisão que indeferiu a concessão do benefício ao exequente – Insurgência – Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada – Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ – Ausência de demonstração da hipossuficiência econômica aduzida - Indeferimento mantido - Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas - Impossibilidade de apreciação no recurso, sob pena de supressão de instância - Recurso desprovido.